Tribunal: TJDFT
Processo: 0745876-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 0745876-67.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ENALDO DOS SANTOS LEITE AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Agravo em Execução de Enaldo dos Santos Leite, assistido pela Defensoria Pública, contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais que lhe negou prisão domiciliar humanitária. Ele cumpre quinze anos e cinco meses de reclusão por infringir os artigos 157, § 2o, do Código Penal; 33, da Lei 11.343/2006, e 29, § 1o, inciso I, da Lei 9.605/1998, tendo obtido progressão ao regime semiaberto em 16/04/2019, com autorização para trabalho externo na NOVACAP/FUNAP, além de saídas temporárias. Alega que os benefícios foram suspensos por causa da pandemia, estando atualmente recolhido em regime mais gravoso, equiparado ao fechado. Citando precedente do Superior Tribunal de Justiça, invoca o princípio da isonomia, alegando ser ilegal a regressão de regime, pedindo a prisão domiciliar com monitoração eletrônica. Idêntico pedido foi formulado no HCCrim 0737854-20.2020.8.07.0000, extinto por decisão monocrática no dia 28/10/2020. Na análise do pedido liminar do writ ressaltou-se que o recolhimento em presídio com condições de propiciar o regime semiaberto não implica endurecimento injustificado no regime da pena durante a situação excepcional vivida em razão da pandemia. Assim, a suspensão do trabalho externo e das saídas temporárias foram determinadas como medida para prevenção e contenção de transmissão do novo coronavírus, plenamente justificada diante do contexto atual. Considerando a retomada dos benefícios externos e visitas presenciais determinadas pelo Juízo da Execução e a consequente perda superveniente do presente recurso, determinou-se a intimação da Defensoria Pública para manifestar sobre o interesse no julgamento do agravo. No ID 21619139 informa que o sentenciado voltou ao trabalho externo e ao usufruto das saídas temporárias, inexistindo interesse no prosseguimento do recurso. Assim, diante da manifestação expressa da Defesa, extingue-se o feito com fundamento no artigo 89, inciso XII, combinado com inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 29 de dezembro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator